Tribunal: STF
Processo: Rcl 54984
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA:Direito Penal e Processual Penal. Reclamação. Prisão domiciliar. HC coletivo 143.641. Não cabimento.



1. A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é cabível para (i) evitar usurpação de sua competência, (ii) preservar a autoridade de suas decisões e (iii) garantir a observância de súmulas vinculantes.



2. Não é cabível o uso da reclamação como meio de sucedâneo recursal.



3. Reclamação a que se nega seguimento. Liminar prejudicada.



1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Letícia Cantão da Silva, com fundamento no no artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República; artigo 7º, caput, da Lei nº 11.417/2006; artigos 988, inciso III, e 989, inciso II, do Código de Processo Civil; artigos 156 a 162 do RI/STF, em face de decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 1409235-30.2022.8.12.0000, em trâmite na 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que supostamente teria violado autoridade do que decidido por esta Corte no julgamento do HC coletivo 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



2.  O paradigma supostamente violado está assim ementado:



    “HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS . MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ- NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO.”



3. A autora está presa preventivamente desde 15.06.2022, sob a acusação de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Alega que é mãe de uma criança de 04 (quatro) anos e que é a única responsável por seus cuidados.



4. É o relatório. Decido.



5. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



6. De início, pontuo que a reclamação dirigida ao STF só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). Em particular, o Plenário já assentou que a cassação ou revisão das decisões dos juízes contrárias à orientação firmada em julgamentos de HC coletivos devem ser feitas pelo tribunal a que estiverem vinculadas, pela via recursal ordinária. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação (Rcl 10.793/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). No mesmo sentido: Rcl 9.302 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 12.600 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



7. O precedente invocado pela reclamante não compreende nenhuma das hipóteses previstas em lei para o cabimento de reclamação.



8. No julgamento do próprio HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ficou assentado que não caberia o instituto da reclamação nas hipóteses de descumprimento da orientação nele fixada. Com efeito, o Relator alertou que [n]as hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. No mesmo sentido, a Rcl 33.233 , Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 33.609, Rel. Min. Luiz Fux; e Rcl 32.700, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



9. Ademais, os argumentos sustentados pelo Tribunal de origem foram bem delineados e suficientemente motivados. Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho do ato reclamado:



    “(…) Na hipótese dos autos, entretanto, diante dos elementos acima delineados, considero configurada a excepcionalidade apontada no HC n. 143.641, que previu exceção para "os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício". Destarte, conforme bem ponderado em linhas pretéritas, a paciente, em tese, integra uma organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas em vultosa escala, circunstância que evidencia indicativo de sua periculosidade e o fundado receio de que a prisão domiciliar seja, em verdade, prejudicial aos interesses e à proteção da crianças em desenvolvimento. 



    Trata-se de crime grave, que acarreta intranquilidade e insegurança a toda sociedade, de modo que a segregação cautelar desses indivíduos se faz necessária como garantia da ordem pública, não havendo como aquiescer que a paciente passe a invocar a sua filha menor para evitar o seu encarceramento cautelar. (...)”



10. Por fim, cabe esclarecer que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo ou com precedente sem força vinculante. Caso entenda pertinente, a reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello ).



11. Por todo o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente